Tribunal: STF
Processo: Inq 78
Classe: Inq
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1979-11-07
Data de publicação: 1979-11-07

Ementa:
DEPUTADO FEDERAL. CRIME ELEITORAL. INQUERITO. ANISTIA.
II. SUPERVENIENCIA DA LEI 6.683/79, QUE CONCEDEU ANISTIA AOS
CRIMES ELEITORAIS. EFEITOS.
III. DEFERIMENTO A PEDIDO DE ARQUIVAMENTO FORMULADO PELA
PROCURADORIA-GERAL DA REPUBLICA.